Tribunal: TJES
Processo: 5000859-80.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000859-80.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: JULIANA ALCANTARA CAMPOS e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REFORMADA A DECISÃO LIMINARMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA REGULAÇÃO E ATENDIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA JUDICIAL QUE SE MOSTRA JUSTIFICÁVEL NO CASO CONCRETO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO LIMINAR NOS AUTOS ORIGINÁRIOS REFORMADA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuidam os autos de agravo de instrumento, impetrado por Juliana Alcântara Campos em face da decisão proferida no processo nº 5001282-36.2023.8.08.0049, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela específica consistente em fornecimento ou custeio do tratamento, com fonoaudiólogo e no caso de impossibilidade ou ausência de profissional, pelo custeio do tratamento na rede particular até a contratação de profissional para fornecimento do serviço.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo.

O pedido de concessão da
tutela específica
restou indeferida pela decisão de
ID 7124850.

Decido.

Verifico nos autos que o paciente é portador de
Síndrome de Down necessitando realizar acompanhamento multiprofissional, que dentre ele inclui-se a Fonoaudiologia. Entretanto, este acompanhamento encontra-se suspenso desde janeiro de 2023, pela falta do profissional na APAE.

Em que pese o indeferimento da liminar do presente agravo, vejo, nos autos da ação de origem, que até o momento inexiste informação acerca da regulação do paciente para realização do tratamento pleiteado, havendo demora excessiva na regulação, o qual já se perduram por mais de 01 ano.

Fato determinante para a decisão no presente processo deriva de que o Poder Público mesmo com suas limitações pode empreender diligências que lhe custem nada ou muito pouco, como é o caso da regulação da paciente.

Assim, visualizando a premissa de excesso de prazo entre a regulação/realização do procedimento indicado, já que não trazidas aos autos, o que era ônus da parte agravante, imperiosa a revogação da medida liminar que indeferiu o procedimento, sendo caso de procedência do presente agravo.

Em tal sentido, diversos precedentes do TJES, citando-se a guisa de paradigma o seguinte julgado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA DA CIRURGIA. RECURSO PROVIDO.
1) É cediço o dever do Poder Público assegurar o adequado tratamento médico a todos os indivíduos que dele necessitem, nos termos dos arts. 6º e 196, da Constituição Federal. 2) Sem embargo, considerando que os recursos públicos não são suficientes para atender plenamente a demanda populacional,

existe lista de espera do Sistema Único de Saúde que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da igualdade
.
3) Nessa linha, em ações judiciais tendentes a compelir ente público a realizar cirurgias, a concessão da tutela, inclusive a de natureza liminar, deve estar pautada em prova apta a demonstrar, minimamente, que a gravidade do quadro clínico da parte autora, justifique a inobservância da fila. 4) Esse entendimento, aliás, segue o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. 5) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso. (TJES - AI: 0000015-64.2019.8.08.0014 - Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Publicação: 09/08/2019 Julgamento: 30/07/2019 Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
DOU PROVIMENTO
PARA O FIM DE DETERMINAR LIMINARMENTE O fornecimento do tratamento com fonoaudiólogo e no caso de impossibilidade ou ausência de profissional, pelo custeio do tratamento na rede particular até a contratação de profissional para fornecimento do serviço, a iniciar em prazo não superior a 05(cinco) dias a contar da ciência da presente, sob pena de multa diária no importe de R$300,00(trezentos reais) até o limite de alçada dos Juizados da Fazenda Pública, a ser revertida em favor do Agravante.

Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, em especial para ciência da parte agravada, a fim de que cumpra a presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)